Tribunal: STF
Processo: RHC 247874
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA E DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES: DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO: COMPLEXIDADE DA CAUSA, PLURALIDADE DE RÉUS E DIVERSOS INCIDENTES PROCESSUAIS. IDÊNTICO PEDIDO E OBJETO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por José Luís Brito Lima contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em sessão virtual de 3.9.2024 a 9.9.2024, por unanimidade, foi negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 890.584/ES interposto pelo recorrente, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



O caso



    2. Consta dos autos que o recorrente foi preso em flagrante, em 4.10.2022, convertida a prisão em preventiva, em 6.10.2022, pela prática, juntamente com outro corréu, de tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes, além de porte ilegal de arma de fogo, com numeração raspada, e de munições de uso restrito (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 e inc. IV do § 1º do art. 16 da Lei n. 10.826/2003), depois de ter sido flagrado na posse de “01 (uma) pistola com laser acoplada ao frame, marca taurus, com 01 (um) carregador sobressalente [com numeração raspada] e 43 (quarenta e três) munições calibre 9mm, 1 (um) revólver calibre .38, marca taurus, 04 (quatro) munições calibre 38, 19 papelotes de substância análoga a COCAÍNA, 03 (três) pedras de substância análoga ao CRACK e 01 (uma) pequena sacola contendo farelos de substância análoga ao CRACK” (fls. 2-3, 
e-doc. 4).



    3. O recorrente teve sua custódia preventiva mantida pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que denegou a ordem no Habeas Corpus 
n. 5014383-93.2023.8.08.0000, em acórdão com a ementa seguinte:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. EXCESSO DE PRAZO. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. ORDEM DENEGADA. 



    1. A tese de excesso de prazo deve ser confrontada com um juízo de razoabilidade para definir quando haverá excesso de prazo na manutenção da prisão cautelar, tendo em vista não ser o discurso judicial mera soma aritmética. Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo, imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a i) complexidade do feito, ii) o comportamento dos litigantes e iii) a atuação do Estado-Juiz. 



    2. Não obstante seja possível reconhecer que a instrução criminal não tenha se desenvolvido no tempo desejável, visto que a prisão perdura há 01 (um) ano e 03 (três) meses, o que é bastante considerável, tal lapso temporal não se revela excessivo, considerando as penas em abstrato previstas para os delitos, bem como o fato de que se trata de processo com 02 (dois) réus. 



    3. Não se observa, no caso em testilha, desídia do Poder Judiciário na condução do caso, tendo em vista que o feito não permaneceu paralisado por considerável período de tempo, ou mesmo do órgão acusatório. Ademais, todos os pleitos da defesa foram analisados com celeridade, bem como a regularidade da prisão preventiva, na forma do art. 316, do Código de Processo Penal.



    4. Ordem denegada” (fls. 2-3, e-doc. 14).



    4. Em 16.2.2024, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Espírito Santo, a defesa do recorrente impetrou o Habeas Corpus 
n. 890.584/ES no Superior Tribunal de Justiça, pedindo “a concessão de ordem liminar para que seja a prisão do paciente RELAXADA diante do constrangimento constato de excesso de prazo; caso Vossa Excelência assim não entenda, requer que seja concedida a liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, REQUER a confirmação da liminar no julgamento do mérito do presente habeas corpus” (e-doc. 3).



    Em 19.2.2024, em decisão monocrática, o Relator, Ministro Messod Azulay Neto, indeferiu o pedido liminar e solicitou informações ao juízo de primeiro grau sobre o andamento da ação penal (e-doc. 17). Formalizado pedido de reconsideração do recorrente, o Relator 
indeferiu-o, em 28.5.2024 (e-doc. 31).



    5. O Relator, Ministro Messod Azulay Neto, denegou a ordem, em 16.7.2024, nestes termos:



    “No que tange ao excesso de prazo aventado, deve se ressaltar que os prazos processuais não têm as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo. 



    Na hipótese, não verifico flagrante ilegalidade a ser sanada: 



    ‘O paciente é acusado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, c/c o art. 35, caput, ambos da Lei 
nº 11.343/06, c/c o art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, c/c o art. 69, do Código Penal. 



    No tocante à alegação de ocorrência de excesso de prazo, há que se ressaltar que tal tese deve ser confrontada com um juízo de razoabilidade para definir quando haverá excesso de prazo na manutenção da prisão cautelar, tendo em vista não ser o discurso judicial mera soma aritmética. 



    Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo, imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a i) complexidade do feito, ii) o comportamento dos litigantes e iii) a atuação do Estado-Juiz. [...] 



    No caso vertente, em consulta ao Sistema EJUD, 
verifica-se que, por ocasião da Audiência de Custódia, realizada em 06 de outubro de 2022, a prisão em flagrante fora convertida em prisão preventiva. Outrossim, ao contrário do que sustenta a Defesa, a denúncia fora recebida em 23 de novembro de 2022, tendo sido designada audiência de instrução e julgamento para o dia 09/12/2024. 



    Vislumbra-se, ainda, que o Juízo de primeiro grau regularmente analisa a necessidade da prisão preventiva, mostrando-se diligente na condução do feito. 



    Desta feita, não obstante seja possível reconhecer que a instrução criminal não tenha se desenvolvido no tempo desejável, visto que a prisão perdura há 01 (um) ano e 03 (três) meses, o que é bastante considerável, tal lapso temporal não se revela excessivo, considerando as penas em abstrato previstas para os delitos, bem como o fato de que se trata de processo com 02 (dois) réus. 



    Cabe registrar, ainda, que a maior parte do tempo da prisão preventiva ocorreu durante o período pós pandemia, destacando-se, então, as dificuldades inerentes àquele momento que repercutiram no tempo de duração da custódia cautelar para inúmeros outros presos, bem como redesignações de audiências. Além disso, constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça de que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. 



    Assim, não se observa, no caso em testilha, desídia do Poder Judiciário na condução do caso, tendo em vista que o feito não permaneceu paralisado por considerável período de tempo, ou mesmo do órgão acusatório. Ademais, todos os pleitos da defesa foram analisados com celeridade, bem como a regularidade da prisão preventiva, na forma do art. 316, do Código de Processo Penal. 



    Destaco, ainda, que, de acordo com as informações prestadas no Id. 6942655, o Juízo de primeiro grau possui competência cumulada de crimes de tráfico com os delitos dolosos contra avida (1ª e 2ª etapas do rito), destinando 
04 (quatro) meses do ano para os julgamentos do Plenário do Júri, possuindo mais de 700 (setecentos) presos provisórios’ 
(fls. 60-62). 



    Na hipótese, em que pese a Defesa alegar excesso de prazo, não verifico a ocorrência de demora exacerbada a configurar o constrangimento ilegal suscitado, levando em consideração as particularidades da causa, na qual se apura as condutas de porte irregular de arma de fogo, tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, demonstrando a complexidade do feito diante da diversidade de condutas e da pluralidade de pessoas envolvidas em práticas delitivas, 2 (dois) réus; não se evidenciado a existência de desídia atribuível ao Poder Judiciário. Sobre o tema: (...)



    A Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, em 16/3/2016, editou a Súmula n. 568, segundo a qual: 



    ‘o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema’. 



Ante o exposto, denego a ordem” (e-doc. 40).



    6. Em 13.9.2024, no julgamento do agravo regimental interposto pelo recorrente, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão do Ministro Messod Azulay Neto, em acórdão com esta ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO EVIDENCIADO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - No que tange ao aventado excesso de prazo, cumpre ressaltar que os prazos processuais não têm as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo. 



    II - Na hipótese, em que pese a Defesa alegar excesso de prazo, não verifico a ocorrência de demora exacerbada a configurar o constrangimento ilegal suscitado, levando em consideração as particularidades da causa, na qual se apura as condutas de porte irregular de arma de fogo, tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, demonstrando a complexidade do feito diante da diversidade de condutas e da pluralidade de pessoas envolvidas em práticas delitivas, 2 (dois) réus; não se evidenciado a existência de desídia atribuível ao Poder Judiciário. Precedente. 



    III - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes.



    Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 55).



    7. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega que “está a mais de 700 (setecentos dias) preso e a audiência de instrução e julgamento somente foi marcada para o dia 09/12/2024. A causa não possui complexidade, somente duas pessoas acusadas, a prisão se deu em flagrante, não houve investigação pretérita, o paciente não possui registros criminais, os objetos ilícitos que foram apreendidos não fogem da normalidade, não há nada que justifique a demora” (fls. 2-3, e-doc. 61).



    Ressalta que, “quando o Desembargador relator indeferiu o pedido liminar, foi solicita informações ao juízo de primeiro grau. Ao prestar as informações, o magistrado justificou que a demora do processo é devido ao volume de processos da vara, e ainda marcou audiência para o dia 09/12/2024. A defesa entende que foi extrapolado todos os limites da razoabilidade. O paciente, que é primário e de bons antecedentes, ficará 02 anos e 03 meses preso até a data da primeira audiência do processo” (fl. 3, e-doc. 61).



    Assinala que, “para receber a denúncia, o magistrado demorou 49 dias. Já extrapolando o prazo legal. Mas pior, optou em não usar o procedimento da lei de drogas, o magistrado abusou do excesso de prazo. Isto porque, ao receber a denúncia sem a defesa prévia, a citação foi expedida após 264 dias sem nenhuma explicação” (fl. 8, e-doc. 61). 



    Assevera ser “evidente que o excesso de prazo não foi causado pela defesa, a causa não possui complexidade, são somente dois réus que foram presos em flagrante sem investigação policial, o paciente é primário e o processo ficou totalmente parado, sem nenhuma movimentação por 242 dias” (fl. 10, 
e-doc. 61).



    Estes os pedidos: 



    “Por todo o exposto, REQUER a concessão de ordem liminar para que seja a prisão do paciente RELAXADA diante do constrangimento constato de excesso de prazo; caso Vossa Excelência assim não entenda, requer que seja revogada a prisão com aplicação de medidas cautelares diversas. Por fim, REQUER a confirmação da liminar no julgamento do mérito” (fl. 11, e-doc. 61).



    O Ministério Público do Espírito Santo apresenta contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus e pede o conhecimento e, no mérito, o desprovimento do recurso (e-doc. 87).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento deste recurso ordinário no Supremo Tribunal Federal.



    9. O presente recurso ordinário em habeas corpus tem por objeto matéria posta no Habeas Corpus n. 246.300/ES, de minha relatoria, ao qual negado seguimento, em 21.9.2024. A decisão transitou em julgado em 1º.10.2024. 



    Naquele habeas impetrado no Supremo Tribunal Federal, a defesa questionou decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça 
pela qual, no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 890.584/ES, Relator o Ministro Messod Azulay Neto, foi negado provimento ao recurso da defesa, sob o fundamento de inocorrência de excesso de prazo no julgamento da ação penal na qual responde o recorrente pelas práticas, juntamente com outro corréu, de tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes, além de porte ilegal de arma de fogo e de munições de uso restrito, com numeração raspada (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 e inc. IV do § 1º do art. 16 da Lei n. 10.826/2003).



    No presente recurso ordinário em habeas corpus, o recorrente 
insurge-se contra a mesma decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça.



    A questão apresentada neste recurso, como no Habeas Corpus 
n. 246.300/ES, de minha relatoria, refere-se ao alegado constrangimento ilegal decorrente de suposto excesso de prazo na formação da culpa. Tem-se naquela decisão:



    “6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. Não se demonstra o alegado constrangimento ilegal. Na espécie vertente, a prisão preventiva do paciente (cujos fundamentos não são impugnados nesta impetração) foi decretada para garantir a ordem pública e assegurar a instrução criminal e aplicação da lei penal, considerados o suposto risco de reiteração delitiva e a gravidade em concreto da conduta (ao ser abordado, o paciente ‘apareceu na porta com uma arma em umas das mãos e apontou na direção do portão onde se encontravam os policiais, razão pela qual foi necessária a ação dos policiais em responder a agressão’, além da ‘informação do promotor de justiça de que o autuado JOSE LUIZ BRITO LIMA havia declarado que se dedica a comercialização de armas, o que ratifica a relação com a traficância de ilícitos e as diversas condutas delitivas’ – doc. 12).



    8. Quanto ao alegado excesso de prazo, objeto desta impetração, extrai-se dos documentos juntados que ‘a d. Defesa técnica do acusado JOSÉ LUIZ BRITO LIMA fora constituída na data de 24/08/2023 e protocolou a Resposta à Acusação em 11/09/2023, a Defensoria Pública apresentou a referida peça processual em favor do réu ISAQUE DA SILVA COSTA somente em 28/09/2023, fato que contribuiu para a dilatação do prazo da persecução penal’ (doc. 12). 



    Ademais, foi determinada ‘a tramitação do expediente pelo rito ordinário – haja vista que a exordial acusatória também imputou a prática de crimes não descritos na Lei n. 11.343/06’, além de outros incidentes processuais, como necessidade de nomeação de advogado dativo e posterior constituição de novo advogado para o paciente, cuidando-se de processo com dois acusados e defensores distintos.



    9. Não se comprova atraso na condução do processo nem demora injustificada atribuível ao Poder Judiciário. 



    10. Registre-se que pedido idêntico ao desta impetração foi formulado pela defesa nos Habeas Corpus ns. 238.619/ES e 242.863/ES, tendo a Primeira Turma deste Supremo Tribunal, na sessão virtual de 29.3.2024 a 8.4.2024, afastado o alegado constrangimento ilegal, em acórdão com a ementa seguinte: 



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PORTE ILEGAL DE ARMA COM NUMERAÇÃO RASPADA E MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO’ (HC n. 238.619/ES, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 9.4.2024).



    11. O decurso de pouco mais de dois meses desde o julgamento da última impetração (HC n. 242.863/ES, em 2.7.2024) não autoriza conclusão diversa da manifestada naquela ocasião, considerando-se, inclusive, que já há data marcada para a audiência de instrução e julgamento, que se mostra razoável, consideradas as peculiaridades da comarca demonstradas pelo magistrado processante (doc. 12), a complexidade do caso e as acusações imputadas (arts. 33 e 35 da Lei 
n. 11.343/2006 e inc. IV do § 1º do art. 16 da Lei n. 10.826/2003).



    12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ‘pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental’ (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida”.



    10. A repetição do alegado neste recurso ordinário em habeas corpus, com idêntica pretensão e mesmos argumentos apreciados e pelos quais decidido, conduz ao não conhecimento deste recurso, com fundamento na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, de que são exemplos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL COM IDÊNTICO OBJETO DE HABEAS CORPUS JÁ JULGADO POR ESTE SUPREMO TRIBUNAL. BUSCA DE TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, EXTORSÃO, CORRUPÇÃO PASSIVA, LAVAGEM DE DINHEIRO E FALSIDADE IDEOLÓGICA ELEITORAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL PARA JULGAMENTO DO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA E DELITOS CONEXOS. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INQUÉRITO N. 4.435. PRECEDENTES. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 169.700-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.2.2021).



     “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, 
§ 1º, DO RISTF. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. REITERAÇÃO DO HC 163.876. INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO DE NOVO WRIT COM IDÊNTICO OBJETO E PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)



    2. Mostra-se inviável a reiteração de habeas corpus que aponta como ato coator o mesmo acórdão do Superior Tribunal de Justiça, possui as mesmas partes e o mesmo pedido, sem qualquer inovação. Precedentes.



    3. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 164.711-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.9.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM IMPETRAÇÃO ANTECEDENTE. INADMISSIBILIDADE.



    1. Writ que veicula mera reprodução, com ‘nova roupagem’, dos fundamentos expostos em processo anterior, também movido em prol do ora agravante. Nos termos da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado.



    2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 171.681-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.8.2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE ESTELIONATO E DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR.



    1. O objeto do presente recurso ordinário já foi apreciado anteriormente por esta Suprema Corte nos autos do HC 146.952/SP, de minha relatoria.



    2. Na linha da jurisprudência desta Corte Suprema, a mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus (HC 146.334-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, 
2ª Turma, DJe 23.10.2017); e a jurisprudência deste Supremo Tribunal já assentou a inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada (HC 129.705-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 14.12.2015).



    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 
n. 150.178-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.5.2018).



    O presente recurso não pode, portanto, ser conhecido.



    11. Na espécie vertente, sem adentrar o mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia a autorizar a concessão de ofício de habeas corpus, é de se anotar que se busca, neste recurso ordinário em habeas corpus, a concessão de liminar para que seja relaxada a prisão do recorrente, considerado o alegado excesso de prazo na formação da culpa, com a confirmação da liminar no julgamento do mérito ou, alternativamente, a revogação da prisão com aplicação de medidas cautelares diversas.



    12. Sobre a conversão da prisão em flagrante em preventiva, o juízo da Primeira Vara Criminal de Linhares/ES fundamentou:



    “Ato contínuo, os policiais foram verificar o local onde o carro saiu com a droga e chegando no local tomaram conhecimento de que o autuado JOSE LUIZ estaria traficando drogas, razão pela qual visualizaram o custodiado dentro da residência manuseando uma pistola. Diante dos fatos, a polícia cercou a casa e chamou pelo autuado que apareceu na porta com uma arma em umas das mãos e apontou na direção do portão onde se encontravam os policiais, razão pela qual foi necessária a ação dos policiais em responder a agressão. Após esse ato, o custodiado foi apreendido 01 (uma) pistola com laser acoplada ao frame, marca taurus, com 01 (um) carregador sobressalente e 43 (quarenta e três) munições calibre 9mm, 1 (um) revólver calibre .38, marca taurus, 04 (quatro) munições calibre 38, 19 papelotes de substância análoga a COCAÍNA, 03 (três) pedras de substância análoga ao CRACK e 01 (uma) pequena sacola contendo farelos de substância análoga ao CRACK. (...)



    Verifica-se pelo auto de prisão em flagrante delito que está presente a materialidade delitiva, bem como de indícios de autoria, além do que se acham também presentes fundamentos que autorizam a custódia excepcional, conforme disposto no art. 312 do CPP. É notória a direta repercussão entre a traficância e os gravosos índices de crimes contra a vida que são crescentes em nossa região, que causam o clamor social, repercutindo assim contra a ordem pública, constituindo em requisito expresso necessário para decretação da prisão preventiva. Portanto, tenho que a soltura dos autuados poderá colocar em risco a ordem pública, haja vista a real possibilidade de reiteração delitiva, além do que está presente a periculosidade concreta de suas condutas, bem como, visando garantir a instrução processual e a aplicação da Lei Penal, destacando a informação do promotor de justiça de que o autuado JOSE LUIZ BRITO LIMA havia declarado que se dedica a comercialização de armas, o que ratifica a relação com a traficância de ilícitos e a diversas condutas delitivas” (fls. 2-3, e-doc. 14).



    13. No julgamento liminar do Habeas Corpus n. 890.584/ES no Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Messod Azulay Neto assentou que, “em relação aos requisitos da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, verifico que o Tribunal de origem não se manifestou sobre a questão ficando esta Corte impedida de se manifestar sob pena de indevida supressão de instância” (fl. 2, e-doc. 17).



    O exame da tese defensiva neste recurso ordinário em habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal importaria, assim, em dupla supressão de instância.



    Pela jurisprudência consolidada, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    Assim, também, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: AUSÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA OU DE ÚNICA INSTÂNCIA. DESCABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. NOCIVIDADE E QUANTIDADE DO ENTORPECENTE APREENDIDO. PRISÃO DOMICILIAR: NEGATIVA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. NULIDADE DE PROVA SUSCITADA E EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO PREVENTIVA: MATÉRIAS NÃO APRECIADAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NEM NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 238.401-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.5.2024).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Regime inicial. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita. Dupla Supressão de instâncias. Ausência de ilegalidade flagrante. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. (...)



    2. Ainda do ponto de vista processual, o caso atrai a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal no sentido de que se os temas versados na impetração ‘não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências’. Precedentes. (...)



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 230.911-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.10.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA E VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLGIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 228.599-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.7.2023).



    14. Sobre o alegado excesso de prazo, objeto deste recurso, extrai-se dos documentos juntados que “a d. Defesa técnica do acusado JOSÉ LUIZ BRITO LIMA fora constituída na data de 24/08/2023 e protocolou a Resposta à Acusação em 11/09/2023, a Defensoria Pública apresentou a referida peça processual em favor do réu ISAQUE DA SILVA COSTA somente em 28/09/2023, fato que contribuiu para a dilatação do prazo da persecução penal” (fl. 12, e-doc. 11). 



    Ademais, foi determinada “a tramitação do expediente pelo rito ordinário – haja vista que a exordial acusatória também imputou a prática de crimes não descritos na Lei n. 11.343/06”, além de outros incidentes processuais, como necessidade de nomeação de advogado dativo e posterior constituição de novo advogado para o paciente, cuidando-se de processo com dois acusados e defensores distintos. 



    15. Não se comprova atraso na condução do processo nem demora injustificada atribuível ao Poder Judiciário. 



    16. Além do Habeas Corpus n. 246.300/ES, de minha relatoria, registre-se que também houve pedido idêntico ao deste recurso formulado pelo recorrente nos Habeas Corpus ns. 238.619/ES e 242.863/ES, tendo a Primeira Turma deste Supremo Tribunal, na sessão virtual de 29.3.2024 a 8.4.2024, afastado o alegado constrangimento ilegal, em acórdão com a ementa seguinte: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PORTE ILEGAL DE ARMA COM NUMERAÇÃO RASPADA E MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 238.619/ES, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 9.4.2024).



    17. O decurso de cerca de um mês desde o julgamento da última impetração no Supremo Tribunal Federal (HC n. 246.300/ES, em 21.9.2024) não autoriza conclusão diversa da manifestada naquela ocasião, considerando-se, inclusive, que já há data marcada para a audiência de instrução e julgamento, que se mostra razoável, consideradas as peculiaridades da comarca demonstradas pelo magistrado processante (e-doc. 11), a complexidade do caso e as acusações imputadas (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 e inc. IV do § 1º do art. 16 da Lei n. 10.826/2003).



    Não se comprovam na espécie vertente ilegalidade ou abuso de poder a autorizar a concessão da ordem pleiteada.



    18. Este Supremo Tribunal